Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. COMETIMENTO DE FALTA MÉDIA AINDA NÃO REABILITADA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que o direito à progressão de regime exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do disposto no art. 112, da LEP. Enquadra-se no requisito subjetivo a boa conduta carcerária, comportamento esperado diverso daquele que apresenta o apenado que comete falta de natureza média.
2. A falta de natureza média, ainda não reabilitada, não tem o condão de acarretar a regressão de regime, ante a ausência de previsão legal, nem mesmo possui aptidão para interromper o prazo de concessão de benefícios. Contudo, pode e deve ser considerada para fins de aferição do requisito subjetivo. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.